Tribunal: TJDFT
Processo: 0701218-79.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0701218-79.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. AGRAVADO: SEBASTIAO DACILDO JACOME D E C I S Ã O CASO EM EXAME Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A. contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível de Planaltina/DF, que, nos autos da ação de busca e apreensão convertida em ação de execução, indeferiu o pedido de reversão da demanda em busca e apreensão, após a comprovação da localização do veículo objeto da lide. Sustenta o agravante que, com a localização do veículo, torna-se necessária a retomada do rito de busca e apreensão, procedimento mais adequado para assegurar a satisfação do crédito, nos termos do Decreto-Lei 911/1969 e do princípio da celeridade processual. Defende, com isso, a possibilidade de apreensão do veículo após a conversão do feito em ação executiva. Cita julgados. Aduz que a concessão da medida liminar é imprescindível para evitar prejuízos financeiros ao agravante. Prequestiona dispositivos legais. Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao agravo, a fim de suspender os efeitos da decisão agravada, permitindo a expedição de mandado de busca e apreensão. No mérito, pugna pela reforma integral da decisão, com o deferimento da reversão e a retomada do rito de busca e apreensão. Preparo regular no ID 67989990. É a síntese do que interessa. RAZÕES DE DECIDIR O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II, c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Em suma, o agravante defende a possibilidade de reversão da ação executiva em busca e apreensão e pugna pela concessão de liminar para determinar a expedição de mandado de busca e apreensão do veículo. O magistrado entendeu pela impossibilidade em razão da falta de previsão legal para a medida. Confira-se, no que interessa ao objeto do recurso (ID 220582007, origem): Trata-se de ação de execução lastreada em cédula de crédito bancário, com cláusula de alienação fiduciária em garantia em que o devedor transferiu, sob condição resolutiva, ao exequente, o domínio do veículo [...]. O pedido de desconversão da ação de busca e apreensão não encontra amparo legal, nos termos da jurisprudência deste Eg. TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. BEM NÃO LOCALIZADO. PEDIDO DE CONVERSÃO EM EXECUÇÃO. FACULDADE DO CREDOR. PEDIDO DE "DESCONVERSÃO" DA AÇÃO DE EXECUÇÃO PARA, NOVAMENTE, AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO LEGAL. CARÊNCIA DE INTERESSE JURÍDICO. 1. Na forma do que dispõe o artigo 4o do Decreto-Lei 911/69 é faculdade do credor, caso não seja localizado o bem perquirido em ação de busca e apreensão, sua conversão em feito executivo. 2. É ilegítimo, contudo, por inexistência de qualquer previsão legal, o pleito de "desconverter" a ação executiva novamente em ação de busca e apreensão. 3. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. (Acórdão 1632266, 07219586320228070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 11/10/2022, publicado no PJe: 31/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por outro lado, com a inadimplência do executado, consolidou-se a propriedade resolúvel do referido veículo em favor do exequente, sendo, portanto, possível o arresto do bem, independentemente da conversão da ação em busca e apreensão, eis que o veículo foi localizado, conforme ID n. 216695459. Não se olvida ser o bem alienado fiduciariamente, por não integrar o patrimônio do devedor, passível de constrição. Nada impede, contudo, que os direitos do devedor fiduciante oriundos do contrato sejam constritos, notadamente quando requerido pelo próprio credor fiduciário." (REsp 1171341/DF, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 06/12/2011, DJe 14/12/2011). Ademais, na hipótese de dívida originada de contrato de financiamento garantido por alienação fiduciária, caso o credor opte pelo processo de execução, é possível indicar para penhora o próprio bem alienado ((REsp n. 1.766.182/SC, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 9/6/2020, DJe de 12/6/2020.) Assim, defiro o arresto sobre o veículo. A petição de ID n.216695459 indica que o veículo foi localizado no endereço: Avenida Mato Grosso n° 150 Centro de Juina/ MT Cep: 78320-000. Assim, expeça-se carta precatória de arresto para o endereço Avenida Mato Grosso n° 150 Centro de Juina/ MT Cep: 78320-000, eis que o veículo encontra-se localizado, a ser cumprido pela Comarca de Juina-MT, por meio de formulário eletrônico. [...] Em que pese o entendimento da magistrada, neste primeiro momento, em que o exame da matéria é feito de forma não exauriente, entendo que assiste razão ao agravante. É verdade que não há previsão legal acerca da reversão do rito da ação executiva para o de busca e apreensão. Por outro lado, não há vedação legal para tanto. Nesse contexto, é importante mencionar que o art. 5o da LINDB prescreve que “na aplicação da lei, o juiz atenderá aos fins sociais a que ela se dirige e às exigências do bem comum”. Semelhantemente, o art. 8o do CPC estabelece que “ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficiência". Partindo dessas premissas, não é razoável impor entraves contrários às finalidades das normas extraídas do art. 4o e 5o do Decreto-Lei 911/1969, que, em última análise, ao facultar ao credor a possibilidade de conversão da ação de busca e apreensão em ação executiva, visam oferecer mecanismos para a satisfação do crédito. Se o veículo foi encontrado e o devedor nem sequer foi citado, não há razões bastantes para indeferir a reversão do rito. Até porque inegavelmente a apreensão do bem se revela mais eficiente para a satisfação do crédito. Ademais, não se pode esquecer que houve a consolidação da propriedade, de forma que, reitero, se o bem foi localizado, deve-se prestigiar a finalidade da alienação fiduciária. Nesse sentido, confira julgado desta Oitava Turma Cível: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. CONVERSÃO EM EXECUÇÃO. DEFERIMENTO. LOCALIZAÇÃO POSTERIOR DO BEM. REVERSÃO. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. A Ação de Busca e Apreensão é espécie de medida judicial utilizada pelo credor para a retomada de bem dado em garantia, face à inadimplência do devedor em contrato de alienação fiduciária. Caso o bem dado em garantia não seja localizado, o artigo 4o do Decreto-Lei 911/1969, confere ao credor a faculdade de converter o feito em Execução. 2. Se o bem dado em garantia é localizado após a conversão, não existe qualquer previsão legal acerca da reversão, seja para autorizá-la ou para vedá-la. 3. A reversão mostra-se útil para garantir à satisfação integral da tutela, estando, portanto, em consonância com o disposto no artigo 6o do Código de Processo Civil. Precedentes. 4. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1426100, 0705398-46.2022.8.07.0000, Relator(a): JOSÉ EUSTÁQUIO DE CASTRO TEIXEIRA, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 24/05/2022, publicado no DJe: 06/06/2022.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. INADIMPLEMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. MORA CONFIGURADA. BEM NÃO APREENDIDO. CONVERSÃO. EXECUÇÃO. DIREITO DO CREDOR. VEÍCULO. LOCALIZAÇÃO. REVERSÃO. POSSIBILIDADE. 1. A finalidade da ação de busca e apreensão é reaver o bem que foi entregue em garantia real, por meio da celebração de um contrato de mútuo na modalidade alienação fiduciária. 2. Constitui ônus do credor fiduciário fornecer os meios e as condições necessárias para permitir abuscaeapreensãodo bem entregue em garantia, evitando a realização de diligências desprovidas de efetividade. 3. Quando o veículo não for encontrado ou não se achar na posse do devedor, a Ação deBuscaeApreensãopoderá ser convertida em Execução (art. 4o do Decreto-lei no 911/69). 4. Se após a conversão da Busca e Apreensão em Ação de Execução o credor tiver ciência inequívoca da localização do bem ofertado em garantia, a reversão é possível para viabilizar a sua imediata apreensão, com a consolidação da propriedade, caso não haja a purga da mora no prazo legal. 5. É possível deferir o pedido de conversão, a depender do caso concreto, para assegurar ao credor o recebimento do seu crédito, pois a apreensão do bem é a forma mais eficaz para esse fim. Se o bem foi localizado, deve-se prestigiar a finalidade da alienação fiduciária. 6. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1359949, 0717543-71.2021.8.07.0000, Relator(a): DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 29/07/2021, publicado no DJe: 09/08/2021.) Portanto evidenciada a probabilidade do direito e o perigo de dano, uma vez que a demora pode resultar em prejuízos ao credor, impõe-se o deferimento do pedido liminar. DISPOSITIVO Com essas considerações, DEFIRO o pedido de antecipação de tutela recursal, a fim de que o Juízo de origem expeça o mandado de busca e apreensão do veículo, na forma pleiteada. Publique-se. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao Juízo de origem. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator